Tribunal: TCU
Processo: 019.133/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2664/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Comissão Nacional de Energia Nuclear; Considerando que o primeiro encaminhamento do ato em exame a esta Corte de Contas se deu 22.4.2021, conforme consta do histórico no sistema e-Pessoal, Considerando o disposto no art. 143, II, RI/TCU, ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 143, incisos II e V, do Regimento Interno, fazer as determinações adiante: 1. Processo TC- Processo 019.133/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Cecilia Cavalcante da Silva (XXX.838.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do de aposentadoria da Sra Maria Cecilia Cavalcante da Silva, a partir de 20.4.2026; 1.7.1.2. avalie, segundo critérios de relevância e materialidade, a conveniência de efetivar a revisão de ofício do ato em exame, observando as regras do art. 260, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 7o, § 5o da Resolução TCU 353/2023; 1.7.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.